Tribunal: TJMT
Processo: 1043376-83.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043376-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEYSELENE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 029.542.921-64 (APELADO), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), KAMYLA EDUARDA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 051.284.371-67 (APELADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA - CNPJ: 09.591.056/0003-02 (APELANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1043376-83.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Condomínio Civil Pantanal Shopping e outra.

Apeladas
: Jeyselene de Souza Ferreira e outra.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ROUBO EM ESTACIONAMENTO – SHOPPING – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE VIGILÂNCIA – SEGURANÇA – CUIDADO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Na hipótese de ocorrência de danos em estacionamento, a responsabilidade é da empresa, uma vez que o lugar destinado aos veículos é colocado à disposição como verdadeiro atrativo para a clientela, conforme inteligência da Súmula 130, do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1043376-83.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Condomínio Civil Pantanal Shopping e outra.

Apeladas
: Jeyselene de Souza Ferreira e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Civil Pantanal Shopping e
Ancar Ivanhoe Administradora de Shopping Centers Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhes movem Jeyselene de Souza Ferreira e Kamyla Eduarda de Souza Oliveira, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando as rés ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo, em suma, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Defendem a inocorrência de falha na prestação de serviço, tendo em vista que o evento criminoso ocorreu fora das dependências do estabelecimento comercial. Subsidiariamente, pleiteiam a minoração do
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 144058212), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1043376-83.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Condomínio Civil Pantanal Shopping e outra.

Apeladas
: Jeyselene de Souza Ferreira e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jeyselene de Souza Ferreira e Kamyla Eduarda de Souza Oliveira ajuizaram ação de indenização por dano moral contra o Condomínio Civil Pantanal Shopping e
Ancar Ivanhoe Administradora de Shopping Centers Ltda., aduzindo que no dia 29.08.2018, por volta das 22h45, estavam saindo do shopping juntamente com uma amiga, quando foram abordadas, na área da cancela do estacionamento,

por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto, levando o veículo de propriedade da amiga, além de pertences pessoais das autoras.

Firme em seus propósitos, sustentaram que procuraram ajuda junto aos funcionários do shopping, que acionaram a Polícia Militar. Asseveraram a ocorrência de falha na prestação de serviço, pois no momento do assalto não havia qualquer segurança no local.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando as rés ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignados, os apelantes recorrem sustentando, em síntese, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Defendem a inocorrência de falha na prestação de serviço, tendo em vista que o evento criminoso ocorreu fora das dependências do estabelecimento comercial. Subsidiariamente, pleiteiam a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

A doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacífico no sentido de que na hipótese de ocorrência de danos em estacionamento, a responsabilidade é da empresa, uma vez que o lugar destinado aos veículos é colocado à disposição como verdadeiro atrativo para a clientela.

Essa matéria é objeto da súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a citação de qualquer outro precedente,
verbis
:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

O mesmo raciocínio vale para os casos de roubo cometidos no estacionamento fornecido pela empresa.

Antes de tudo, vale lembrar que nos moldes do art. 14 do CDC “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Conforme posição adotada no Superior Tribunal de Justiça, o estacionamento pode ser considerado como uma extensão da empresa. (REsp 1.045.775-ES), não havendo que se falar em fortuito externo excludente do ilícito, como pretendem os apelantes. Sobre o tema, vale citar o seguinte julgado,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO.
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO DO VEÍCULO E PERTENCES DA AUTORA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
.
FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA DA INSTITUIÇÃO RÉ. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO
.
RISCO INERENTE À ATIVIDADE EXERCIDA PELO RÉU QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR.
VIOLAÇÃO DA RAZOÁVEL EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICABILIDADE DO ART. 14, § 1º, DO CDC, E DA SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS, Rec. Cív. n. 71007574320, 2ª T. Rec. Cív., Rel. Dr. Alexandre de Souza Costa Pacheco, j.

24.10.2018 - negritei)

Veja que a falha no dever de vigilância deve ser levada em consideração, afastando qualquer alegação de imprevisibilidade, sobretudo nos dias atuais, de modo que o risco não pode ser repassado ao consumidor que espera, minimamente, não ser alvo de crime contra o patrimônio, após efetuar suas compras.

Com efeito, a segurança é elemento inerente à empresa que fornece a guarda de automóveis em estacionamento próprio.

Nesse passo, em que pese as alegações dos apelantes, é certo que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação dos serviços prestados pelos apelantes, demonstrada na ausência de vigilância, segurança e cuidado, ocasionando o constrangimento indevido.

Nesse passo, as provas produzidas corroboram com a afirmação inicial, notadamente o boletim de ocorrência (id. 144053469 e 144053470), e o comprovante de pagamento do ticket de estacionamento (id. 144053471).

Dessa forma, ainda que os apelantes defendam a ausência de responsabilidade, o certo é que, conforme o entendimento jurisprudencial, o dever de indenizar é irrefutável.

Desse modo, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Concernente ao mérito, a discussão no feito em tela é simples e não demanda maiores elucubrações. Segundo consta dos autos o autor pretende a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais em decorrência de roubo na saída do estacionamento do shopping.

Nesse sentido, o autor colacionou boletim de ocorrência, comprovante de ticket, fotos e vídeos do momento do roubo ocorrido no dia 29/08/2018.

Insta salientar que, o evento danoso é incontroverso entre as partes, e que as autoras passaram por momento de aflição, sofrimento psicológico desgaste em busca do veículo e sensação de insegurança.

Por outro viés, as requeridas sustentaram que o fato ocorreu depois da cancela, estando o veículo fora de seu estabelecimento, alegando a excludente culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem, considero que, no caso concreto, houve a falha na prestação de serviço das requerida, bem como a ocorrência de dano moral, uma vez que o evento danoso se deu na saída do estacionamento do referido shopping center, em local que merecia uma vigilância especial das rés, haja vista que é uma área eletrônica de controle de pagamento, em que o consumidor é obrigado a parar o veículo, abrir o vidro, passar o ticket no leitor ótico e aguardar o levantamento da cancela.

Note-se, que a mecânica de funcionamento das cancelas automatizadas torna os referidos locais vulneráveis a delitos desta natureza. Outrossim, é certo que a requerida implementou as cancelas eletrônicas e extirpou a vigilância física nos aludidos locais, como forma de reduzir custos e aumentar o lucro, devendo, portanto, arcar com os riscos da referida atividade econômica..

Doutro lado, crimes deste porte são comuns nestes lugares diante da vulnerabilidade do consumidor, como já exposto, o que torna previsível e evitável, tendo em vista que uma presença humana de segurança, por exemplo, poderia inibir a ação de criminosos.”
(id. 144058195 - negritei)

Nesse sentido soa o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ROUBO EM ESTACIONAMENTO – SUPERMERCADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE VIGILÂNCIA – SEGURANÇA – CUIDADO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de responsabilidade do estabelecimento comercial (supermercado) arcar com o prejuízo sofrido pelo consumidor que teve seu veículo e bens roubados em estacionamento junto às suas dependências.

O dano material devidamente comprovado pela vítima, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum, não merece rejeição ou minoração, mormente ante a falta de prova em contrário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 0028858-76.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.12.2018 - negritei)

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - INDENIZAÇÕES DEVIDAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece os serviços de estacionamento responde pelos danos causados em suas dependências, porquanto responsável pela guarda e vigilância (Sumula 130 do STJ).

É ônus do requerido (art. 373, II, do CPC) demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

O valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nos ilícitos contratuais, os juros fluem a partir da citação (Código Civil, artigo 405) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).”
(RAC n. 0001696-09.2016.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.07.2019 - negritei)

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta dos apelantes e o dano sofrido pelas apeladas.

Dessa forma, analisando as provas constantes dos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir que pelo dever de indenizar o ilícito ocorrido no estacionamento.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, a falha na prestação de serviços restou comprovada e o dano moral é consequência.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade dos apelantes quanto ao dano sofrido pelas apeladas,

em razão do erro que cometeram, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir as apelantes à repetição da falha no serviço, considerando-se as suas capacidades econômicas, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-las, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022